Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESCONTO NAS PARCELAS. DIREITO AO RESSARCIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à instituição bancária a readequação dos valores das parcelas do empréstimo realizado pelo autor, bem como o reembolso dos montantes pagos a maior. Foram julgados improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor narrou ter firmado com a requerida contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 9.923,74, a ser pago em 84 parcelas descontadas em folha de pagamento, sendo as 12 primeiras no valor de R$ 256,51 e, em relação às demais 72 parcelas, incidiria desconto de 50%, ficando no valor de R$ 128,25 cada parcela. Informou não terem sido implementados os descontos nas prestações, havendo falha na prestação do serviço. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular pela instituição bancária (ID 57816584). Preparo não recolhido pelo consumidor em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do consumidor, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas pelo consumidor (ID 57816600). Não foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de defeito na prestação de serviços e na responsabilidade civil decorrente da eventual falha.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente narra ter sido celebrado contrato de empréstimo consignado, tendo o consumidor pleno conhecimento dos valores das parcelas a serem pagas, prazos e condições em geral, inexistido ilicitude por parte da instituição financeira e, portanto, sendo incabível o dever de ressarcimento de valor ou de indenização por danos morais. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em suas razões recursais, o consumidor recorrente alega que a instituição bancária não vem honrando com o pactuado, descontando as parcelas do empréstimo de forma indevida. Aduz que em razão do erro no cumprimento do contrato, de forma injustificada, é devido o ressarcimento dos valores de forma dobrada. Informou terem sido descontadas até o momento 12 parcelas em valores maiores que o pactuado, gerando transtornos ao consumidor, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a incidência da repetição do indébito e que seja reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. Não há questionamento quanto à realização da contratação do empréstimo bancário, por intermédio de correspondente bancário, cingindo a controvérsia em torno do valor das prestações, a partir da 13a parcela. No documento de ID 57816560, p. 1 (Liquidação Antecipada – Via de Redução), anexada aos autos junto com a Cédula de Crédito Bancário, consta, além da qualificação do emitente, o valor do contrato, o prazo total do contrato e valor de suas parcelas, entre outras informações referentes ao contrato. Em referido documento, não impugnado pela instituição bancária, consta o desconto de 50% aplicado na parcela, bem como consta que o prazo de aplicação de desconto da parcela reduzida é de 72 meses.
10. O art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 dispõe que o correspondente bancário atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
11. Assim, ante a validade do contrato firmado, deve ser aplicada a cláusula de desconto prevista, a partir da 13a parcela.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento pela autora, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
13. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que o pagamento a maior das parcelas do empréstimo decorreu de falha na prestação dos serviços bancários, entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas pela instituição bancária. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.